Tribunal: TJSP
Processo: 2096377-04.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
Embargos de declaração. O Tribunal decidiu, em outro agravo correlato, que a competência é do Juízo de Pontal (e não de Pitangueiras) para processar e julgar cumprimento de sentença (investigação de paternidade com petição de herança). Aqui o que a herdeira que se diz preterida visa é a condenação em alugueres dos bens inventariados. Não é ação sequencial do inventário porque o direito reclamado

Ementa:
Embargos de declaração. O Tribunal decidiu, em outro agravo correlato, que a competência é do Juízo de Pontal (e não de Pitangueiras) para processar e julgar cumprimento de sentença (investigação de paternidade com petição de herança). Aqui o que a herdeira que se diz preterida visa é a condenação em alugueres dos bens inventariados. Não é ação sequencial do inventário porque o direito reclamado surgiu na ação que tramitou em Pontal. O voto não contem omissão, dúvidas e obscuridades. Embargos rejeitados.